Tribunal: TJMT
Processo: 1016069-78.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016069-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATIANE MAIA DA COSTA - CPF: 044.249.382-71 (AGRAVANTE), MACKLEY SILVA SANTOS - CPF: 064.721.771-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA. POSSIBILIDADE. DIVÓRCIO DECRETADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Possível a decretação liminar de divórcio, não por meio de pedido de tutela de urgência, mas sim de tutela de evidência, prevista no inciso IV, do art. 311, do CPC, uma vez que inexiste, concretamente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com relação ao divórcio, em se tratando de direito potestativo, não há se falar em oposição ou necessidade de contraditório. Ademais, com a redação da Emenda Constitucional n. 66 de 2010, artigo 226, § 6º da Constituição Federal, a decretação do divórcio passou a ser direta e imotivada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016069-78.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE SINOP

AGRAVANTE: TATIANE MAIA DA COSTA

AGRAVADO: MACKLEY SILVA SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
TATIANE MAIA DA COSTA
de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop nos autos de Ação de Divórcio Litigioso nº 1013856-54.2021.8.11.0015 ajuizada em face de
MACKLEY SILVA SANTOS,
que indeferiu a liminar para decretar o divórcio do casal (id. 100818473).

A agravante sustenta que o fundamento da tutela de evidência é assegurar a antecipação de efeitos em hipóteses nas quais há a presunção de uma cognição maturada pelas disposições normativas apresentadas no artigo 311, do Código de Processo Civil, ou seja, caracteriza-se pelo sustento ao direito que se apresenta evidente, que se crê altamente provável antes mesmo da cognição exauriente; nesse sentido, e em consonância com a Emenda Constitucional n. 66, de 13.7.2010, que alterou a redação do § 6º do art. 226, da Constituição Federal, tornando a concepção do divórcio como de um direito potestativo incondicionado e extintivo, é incontestável que diante da vontade dissolutiva por parte de um dos cônjuges, caberá ao outro apenas a sujeição à decretação do divórcio litigioso, dispensando-se a produção de provas e o próprio consenso; o divórcio passou a depender de um único requisito, qual seja a manifestação de vontade do cônjuge, dispensando-se, portanto, a formação do contraditório, uma vez que a cognição da ação de divórcio já se inicia com maturação suficiente para o deferimento da antecipação dos efeitos do pleito de dissolução do vínculo conjugal; afronta à razoabilidade impor para a Agravante o ônus de suportar a morosa tramitação do feito, para que, só ao final, tenha apreciada sua pretensão, quando já manifestado inequívoco interesse em se divorciar; no caso em tela, se verifica que as partes não tiveram e não adquiriram bens ou dívidas ou qualquer outro possível objeto de litígio entre as partes; logo, não há motivo razoável para obrigar a Agravante a esperar o término das sessões de mediação e conciliação, bem como a eventual defesa insubsistente da parte contrária, apenas para garantir um direito fundamentalmente imperativo de sua vontade; não há que se cogitar em ofensa alguma aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, eis que, em relação ao primeiro, a tutela pretendida é parte do ordenamento jurídico, que prevê está possibilidade de pedido, enquanto que os demais, eles serão facultados à parte contrária, caso queira, por ocasião do exercício do duplo grau de jurisdição; a probabilidade do direito da agravante está consubstanciada na certidão de casamento, e, principalmente, na manifestação de vontade da própria agravante, os quais demonstram de forma inequívoca o seu direito potestativo incondicionado de divorciar-se; quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, é evidente que a agravante se sujeitará a prejuízos irreparáveis, correndo o risco de tornar-se inócua eventual decisão de procedência dos pedidos, caso tenha de esperar pelo pronunciamento final do recurso. Isto porque, lhe imporá o ônus de suportar a morosa tramitação do feito para que, só ao final, tenha apreciada sua inconteste pretensão, tratando-se de verdadeiro óbice à formalização de seu novo núcleo familiar; por fim, requer a concessão liminar para que seja decretado o divórcio entre as partes e determinada a expedição de mandado de averbação ao Cartório de registro civil competente; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada (id. 100818469).

Liminar deferida para decretar o divórcio entre as partes e determinar a expedição de mandado de averbação ao Cartório de registro civil competente.

Informações prestadas pelo magistrado singular.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça, pelo parecer do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, deixa de opinar por ausência de interesse público.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
TATIANE MAIA DA COSTA
de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop nos autos de Ação de Divórcio Litigioso nº 1013856-54.2021.8.11.0015 ajuizada em face de
MACKLEY SILVA SANTOS,
que indeferiu a liminar para decretar o divórcio do casal (id. 100818473).

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

Dos autos consta que as partes são casadas sob o regime de comunhão parcial de bens desde 01/04/2016. As partes não tiveram filhos. Ainda, na constância da união, não adquiriram bens ou dívidas.

Diante de estarem as partes separadas de fato, desde o começo do segundo semestre/2016, a parte autora resolve se socorrer do Poder Judiciário, para ver decretado o seu divórcio.

A decisão agravada indeferiu a liminar ao entendimento da necessidade do contraditório. Contudo, possível a decretação liminar de divórcio, não por meio de pedido de tutela de urgência, mas sim de tutela de evidência, prevista no inciso IV, do art. 311, do CPC, uma vez que inexiste, concretamente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com relação ao divórcio, em se tratando de direito potestativo, não há se falar em oposição ou necessidade de contraditório. Ademais, com a redação da Emenda Constitucional n. 66 de 2010, artigo 226, § 6º da Constituição Federal, a decretação do divórcio passou a ser direta e imotivada.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIVÓRCIO LITIGIOSO – Inconformismo contra decisão que indeferiu o pedido liminar de decretação de divórcio direto – Possibilidade de decretação de divórcio em sede liminar – Direito potestativo – Tutela de urgência versus tutela de evidência – Decisão reformada – Recurso provido
”.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2112975-33.2020.8.26.0000; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 2ª Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 23/06/2020; Data de Registro: 23/06/2020).

“
AÇÃO DE DIVÓRCIO – POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO EM SEDE LIMINAR - COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 66 DE 2010 AO ART. 226, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO PASSOU A SER DIRETA E IMOTIVADA - DIREITO POTESTATIVO DA PARTE - PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO COM DETERMINAÇÃO
.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2113759-10.2020.8.26.0000; Relator (a): Theodureto Camargo; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 18/08/2021; Data de Registro: 18/08/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Divórcio – Possibilidade de decretação de divórcio em sede liminar – Situação de urgência configurada – Decisão reformada – Recurso provido
.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2144992-59.2019.8.26.0000; Relator (a): José Roberto Furquim Cabella; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 1ª Vara; Data do Julgamento: 17/10/2019; Data de Registro: 18/10/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. DESNECESSIDADE DE PARTILHA DE BENS. DISPOSIÇÃO DO ART. 1.581 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 197 DO STJ. ENTENDIMENTO PACIFICADO TANTO NA DOUTRINA COMO NA JURISPRUDÊNCIA QUANTO À POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO ANTES DE ULTIMADA A PARTILHA DOS BENS COMUNS DO CASAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70065572661, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 26-08-2015).

Portanto, diante do entendimento citado possível a decretação do divórcio de forma liminar.

Ante o exposto, provejo o recurso para reformar a decisão e decretar o divórcio entre as partes e determinar a expedição de mandado de averbação ao Cartório de registro civil competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022